Tribunal: TJES
Processo: 5002879-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002879-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. B. N.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002879-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. B. N.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado,

cuida-se
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelos agravados, deferiu o pedido de tutela de urgência
para “
que a demandada autorize e forneça a terapia comportamental fonoaudiológica, pelo método PROMPT, nos termos do indicado no laudo médico acostado aos autos (no mínimo 04 sessões semanais, com 01 hora de duração cada), no prazo de 05 (cinco) dias, além de todos os materiais necessários para a manutenção do referido tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões sustenta
a agravante, inicialmente, que não se fazem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, tendo autorizado o tratamento necessário antes mesmo do ajuizamento da demanda, através de acordo judicial realizado anteriormente entre as partes.

Aduz que inexiste cobertura para o Fonoaudiologia com o método PROMPT, eis que se trata de método de abordagem terapêutica não previsto no Rol da ANS.

Prossegue afirmando que não se mostra razoável a manutenção da medida liminar para que o custeio seja na forma do laudo médico (emitido por profissional não integrante da rede credenciada), além de não haver no laudo médico nenhuma informação de que a fonoaudiologia no método ABA não apresente o resultado proposto, ou que o método PROMPT seja superior ao método já ofertado à agravada.

Que o rol publicado pela ANS deve ser entendido como taxativo quando se trata de contratação da cobertura básica, entendida como cobertura mínima contratada, adstrita ao Rol da ANS, o que é o caso dos autos, uma vez que há possibilidade das partes contratarem coberturas adicionais, mediante o pagamento de valor complementar para tanto, não havendo cobertura contratual para o método PROMPT no contrato da agravada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2407178).

Regularmente intimada a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Conforme delineado no momento da análise do pedido liminar, dessume-se dos autos que
a menor/agravada foi diagnosticada com
transtorno do espectro autista (F.84.0) e, de acordo com o laudo médico apresentado, necessita das terapias elencadas na exordial para que seja alcançada a evolução de seu quadro.

Consta, ainda, que iniciou o tratamento pela metodologia ABA em 2018, contudo, em agosto de 2021 fora constatado pelo médico que a autora não estava “
respondendo bem às sessões de fonoaudiologia
”, sendo confirmado o diagnóstico de
Apraxia de Fala
, e após a realização de teste genético a pedido do neurologista para confirmar tal diagnostico, ficou constatada uma
síndrome (MED13L)
que tem como manifestações clínicas a Apraxia de fala acompanhada da distaria.

Diante do quadro, foi encaminhada pelo médico especialista para o tratamento fonoaudiológico pela metodologia PROMPT, porém, a requerida negou o fornecimento/prestação do referido tratamento e, apesar das tentativas de resolver a questão pela via extrajudicial desde agosto/2021, não houve êxito.

Consoante decidido de forma reiterada pela jurisprudência pátria, em se tratando de contratação de cobertura de plano de saúde, o negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, como também pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana em prol do pleno exercício da parte agravada ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe tratamento adequado às suas necessidades.

E, no caso dos pacientes portadores de transtorno do espectro autista, bem como nos demais transtornos globais do desenvolvimento, é indiscutível que a conduta médica especializada aponta para a recomendação da imprescindível necessidade de abordagem multidisciplinar e alternativa no seu manejo e tratamento.

Tanto é que, recentemente, a Resolução Normativa ANS Nº 539, de 23 de junho de 2022 alterou
novamente
a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, incluindo em sua previsão
todos os procedimentos recomendados pelo médico
. Senão vejamos:

Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar,
para alterar a diretriz de utilização dos procedimento sessão com fonoaudiólogo,
para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do
espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento
.

[...]

Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Assim, tanto a RN nº 539/2022 da ANS que
ampliou as regras de cobertura assistencial
para usuários de planos de saúde
com transtornos globais do desenvolvimento
, dispondo que
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente
, quanto a RN nº 541/2022
que afastou a limitação de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas,
revogando as diretrizes de utilização constantes do Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021 apontam para a obrigatoriedade da cobertura do tratamento requerido, conforme a indicação médica.

Neste sentido é o entendimento recente dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência que condenou a requerida a custear o tratamento do autor, consistente na realização de
fonoterapia com métodos PECS e PROMPT
, por 3 horas semanais, sem limite de sessões, na duração e quantidade determinadas pelo especialista, em clínica da rede credenciada (próximo à residência do autor) ou em unidade não credenciada, mediante pagamento direto ou reembolso integral das respectivas despesas. Insurgência da requerida. Argumento de que os métodos PECS e PROMPT não se encontram no rol da ANS, inexistindo obrigação contratual ou legal a compelir a ré a custear o tratamento com método e terapias prescritas ao autor. Enunciados da Jornada de Direito da Saúde, notas técnicas do NAT-JUS e parecer técnico da ANS (45/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018) contrários à obrigatoriedade de custeio das terapias alternativas pelo plano de saúde. Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso, para que, para, caso o apelado opte por continuar com o tratamento em clínica não credenciada, os reembolsos sejam limitados aos valores contratuais. Afastamento das razões recursais. RN n. 539/2022 da ANS que ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, dispondo que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. RN n. 541/2022 que afastou a limitação de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Enunciados da Jornada de Direito da Saúde e notas técnicas do NAT-JUS que não têm caráter vinculante e não podem se sobrepor à indicação do médico responsável. Parecer técnico da ANS é anterior aos mencionados como fundamento do voto. Necessária abordagem transdisciplinar no tratamento de pacientes com diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso improvido. Majoração dos honorários de sucumbência.

(
TJSP
; Apelação Cível 1003306-38.2020.8.26.0299; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1ª Vara; Data do Julgamento:
04/11/2022;
Data de Registro: 04/11/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IDEAL SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO (TGD). CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. FONOAUDIOLOGIA COM MÉTODO BOBATH E PROMPT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RN Nº 539/ANS. MÉTODO ESPECIALIZADO DE TERAPIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA DO TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO E DE TERAPIA OCUPACIONAL. FISIOTERAPIA THERASUIT (PEDIASUIT). PARECERES TÉCNICOS CONTRÁRIOS À RECOMENDAÇÃO MÉDICA. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela ANS é irrelevante, pois a Lei nº 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei nº 9.656/98, art. 10, § 12). 2.1. Nas hipóteses de tratamentos não constantes da lista em questão, devem ser observadas a presença de um ou mais dos seguintes requisitos: eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou recomendação de, ao menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional (Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13). 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. Recentemente a ANS também editou a RN nº 539, de 23/6/2022, que entrou em vigor no dia 1º de julho de 2022 e alterou o rol de procedimentos da agência reguladora (RN nº 465, de 24/2/2021), para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista (TEA) e de outros transtornos globais do desenvolvimento. 2.1. Assim, de acordo com a atual redação do art. 6º, §4º, da RN nº 465, de 24/2/2021, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou a técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 2.2
. Ou seja, havendo a indicação pelo médico assistente de que o procedimento a ser desenvolvido por profissional de saúde habilitado tenha que ser desempenhado por quem possua formação especializada em determinado método ou técnica, o plano de saúde tem o dever de oferecer e/ou custear o respectivo atendimento de saúde. 3. A terapia ocupacional com integração sensorial, assim como a fonoaudiologia com método Bobath e Prompt classificam-se como uma das formas de abordagem para o tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, cuja obrigatoriedade da cobertura passou a ter previsão expressa na RN nº 465, de 24/2/2021, desde que haja indicação pelo médico assistente.
4. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do tratamento fonoaudiológico e de terapia ocupacional especializado prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para o desenvolvimento do apelado. [...] contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta de negar cobertura à parte do tratamento em que era obrigatória acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 8. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(
TJDF
1634613, 07026472620228070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento:
26/10/2022
, publicado no DJE: 16/11/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO INFANTIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO PRESCRITO, SOB PENA DE MULTA ÚNICA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).1. O Agravado foi diagnosticado com autismo infantil, tendo sido recomendado, por seu médico assistente, acompanhamento por psicólogo em terapia cognitivo-comportamental especializado no método ABA, fonoaudiólogo especializado no método PROMPT, terapeuta ocupacional com integração sensorial e musicoterapeuta.

2
. A ANS, em 26/06/2022, ou seja, após ter o STJ finalizado o julgamento do EAREsp nº 1.886.929/SP, editou a Resolução Normativa nº 539/2022, modificando a Resolução Normativa ANS nº 465/2021 para: i) que todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84) estejam cobertos por sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais; ii) acrescentar o § 4º ao art. 6º da Resolução Normativa ANS nº 465/2021 para impor aos planos de saúde a cobertura e o custeio de tratamento prescrito pelo médico assistente à paciente com transtornos globais de desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

3. Os planos de saúde passaram a ser obrigados pela ANS a autorizar e custear qualquer tratamento recomendado pelo médico assistente à paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista e em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais
.

4. Vislumbra-se perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante do quadro clínico do Agravado e tendo em vista, ainda, que os resultados positivos podem ser mais significativos quanto mais precoce for o tratamento. 5. O montante de multa arbitrado se mostra imprescindível para não estimular o inadimplemento por parte da Agravante, além de estar em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Desprovimento do recurso.

(
TJRJ
- 0035336-94.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO - Julgamento:
17/11/2022
- VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Sob tal enfoque, sendo a enfermidade coberta pelo plano do beneficiário, cabe ao médico estabelecer qual o tratamento adequado, sendo que, nos casos de pacientes diagnosticados com transtornos do espectro autista, bem como dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, os planos de saúde passaram a ser obrigados pela ANS a autorizar e custear qualquer tratamento recomendado pelo médico assistente, e em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE TRATAMENTO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO – COBERTURA AMPLA – AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE – MÉTODO PROMPT -

RECURSO IMPROVIDO.

1 –

A menor beneficiária do plano de saúde foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (F.84.0) e posteriormente com síndrome genética (MED13L) que tem como manifestações clínicas a Apraxia de fala acompanhada da distaria.

2 - Em se tratando de contratação de cobertura de plano de saúde, o negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, como também pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana em prol do pleno exercício da parte agravada ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe tratamento adequado às suas necessidades.

3 - No caso dos pacientes portadores de transtorno do espectro autista, bem como nos demais transtornos globais do desenvolvimento, é indiscutível que a conduta médica especializada aponta para a recomendação da imprescindível necessidade de abordagem multidisciplinar e alternativa no seu manejo e tratamento.

4 - Recentemente, a Resolução Normativa ANS Nº 539, de 23 de junho de 2022 alterou novamente a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, incluindo em sua previsão todos os procedimentos recomendados pelo médico.

5 - Tanto a RN nº 539/2022 da ANS que ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, dispondo que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, quanto a RN nº 541/2022 que afastou a limitação de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, revogando as diretrizes de utilização constantes do Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021 apontam para a obrigatoriedade da cobertura do tratamento requerido, conforme a indicação médica.

6 - Nos casos de pacientes diagnosticados com transtornos do espectro autista, bem como dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, os planos de saúde passaram a ser obrigados pela ANS a autorizar e custear qualquer tratamento recomendado pelo médico assistente, e em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

7 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.